Tribunal: TJPA
Processo: 0858291-26.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0858291-26.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EDUARDO PANTOJA PAULA

RECORRIDO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR IMC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por candidato eliminado de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. O agravante sustenta possuir direito líquido e certo de prosseguir nas etapas do certame, alegando que seu índice de massa corporal (IMC) elevado decorre de hipertrofia muscular, comprovada por exames particulares, e que houve descumprimento do edital ao se desconsiderar a avaliação individualizada prevista em caso de IMC entre 25 e 30 kg/m2.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Mandado de Segurança para impugnar a eliminação de candidato por IMC em concurso público, diante de laudos médicos contraditórios; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída que permita o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia depende de dilação probatória, como ocorre em caso de divergência entre laudo médico particular e avaliação da Junta Médica oficial do concurso.

A existência de exames contraditórios afasta a certeza necessária à via mandamental, que não comporta produção de prova pericial nem exame aprofundado de mérito administrativo.

A decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de prova inequívoca no Mandado de Segurança em matéria de concursos públicos.

O edital do concurso prevê critérios objetivos para aferição do IMC, bem como a possibilidade de avaliação individualizada, mas a ausência de demonstração irrefutável de que houve descumprimento do edital impossibilita a concessão da segurança sem dilação probatória.

Os argumentos apresentados no Agravo Interno não apresentam elementos novos ou relevantes que justifiquem a alteração da decisão agravada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A existência de laudos médicos contraditórios afasta a demonstração de direito líquido e certo exigido para o manejo do Mandado de Segurança em concurso público.

A via mandamental é imprópria para o exame de controvérsias que demandem dilação probatória, como a análise da aptidão física baseada em exames médicos divergentes.

A decisão monocrática que extingue o Mandado de Segurança sem resolução do mérito deve ser mantida quando amparada em jurisprudência consolidada e ausência de prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24.517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21.11.2018; STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06.04.2015; STJ, AgRg no RMS 45.517/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EDUARDO PANTOJA PAULA contra decisão monocrática proferida no âmbito do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, movido em face da SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, e do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter provimento judicial que lhe permita prosseguir nas fases do concurso público, questionando a legalidade e proporcionalidade de sua eliminação por critério de Índice de Massa Corporal (IMC).

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a decisão monocrática de ID nº 27785781 indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita para a pretensão deduzida.

O agravante, no entanto, sustenta que:

- O mandado de segurança é cabível, pois há direito líquido e certo violado, estando a matéria amparada em prova documental suficiente, especialmente os laudos médicos, edital do concurso e resposta da banca examinadora;

- Foram apresentados documentos suficientes que comprovam que o IMC elevado é decorrente de hipertrofia muscular, como o laudo médico de bioimpedância que atestou satisfatória composição corporal;

- A banca examinadora (CEBRASPE) teria agido com ilegalidade e desproporcionalidade, ao desconsiderar tais provas e apresentar resposta genérica ao recurso administrativo, ferindo o edital do concurso (Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023), o qual prevê análise criteriosa e individualizada nos casos de IMC entre 25 e 30 kg/m2 com hipertrofia muscular;

- O edital, em seus subitens 11.22.1, 11.24.1 e 11.24.2, determina expressamente a possibilidade de avaliação individualizada, o que teria sido descumprido pela banca;

- A via do mandado de segurança seria adequada, já que a ilegalidade se demonstra por documentos preexistentes, e não se trata de controvérsia probatória complexa, mas sim de confronto entre provas documentais já juntadas e normas editalícias;

- A exclusão do concurso ocorreu sem fundamentação legal adequada, com indeferimento genérico do recurso, violando o direito líquido e certo do agravante de seguir nas etapas subsequentes do certame.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, e que seja determinada a continuidade da tramitação do feito, permitindo-se a análise colegiada da controvérsia.

Nestes termos, pleiteia:

O reconhecimento da tempestividade e regularidade formal do agravo interno;

A reconsideração da decisão monocrática pelo próprio relator, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC;

Subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao colegiado competente para julgamento e, ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno alegando que não há direito líquido e certo e ao final pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo interno – Id. 28576149.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, desde já afirmo que não comportam acolhimento.

II – MÉRITO

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão recorrida, o edital do concurso é claro e objetivo ao fixar os critérios para aprovação na avaliação médica, incluindo o exame antropométrico. Candidatos que não se enquadrem nas exigências estabelecidas serão considerados inaptos, respeitando-se, assim, as normas impostas pelo certame e assegurando-se a isonomia e a previsibilidade do processo seletivo.

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, a existência de laudos médicos divergentes – um particular e outro da Junta Médica do concurso – impede a comprovação de direito líquido e certo, essencial para o manejo do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída. A necessidade de uma análise mais aprofundada, que demandaria dilação probatória, somente poderia ser suprida em ação de rito ordinário, inaplicável no presente caso.

Assim, alinho-me à Jurisprudência consolidada em nossas Cortes Superiores, destacando, para ilustrar, o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016.

2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado nesta sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial. Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria.

3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no MS 24517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/11/2018) – (grifei)

Na mesma linha de entendimento, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RMS 45.562/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 06/10/2016; RMS 45.989/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 06/04/2015; e AgRg no RMS 45.517/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 12/08/2014.

É importante destacar novamente que a existência de laudos médicos contraditórios, sendo um proveniente de avaliação particular e outro elaborado pela Junta Médica do concurso, gera incerteza sobre a real condição de aptidão do candidato. Essa divergência evidencia a ausência de prova pré-constituída, indispensável para o manejo do Mandado de Segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo de forma célere e sem necessidade de instrução probatória. A situação presente requer análise mais detalhada por meio de perícia médica, o que extrapola os limites processuais dessa via excepcional e reforça a inviabilidade de concessão da segurança pleiteada.

Portanto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática e os fundamentos que justificam a ausência de direito líquido e certo comprovado nos autos, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025